Tribunal: STF
Processo: RHC 192442
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. RHC manejado contra acórdão em RHC. Crime de Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Situação de vulnerabilidade do paciente não demonstrada. Teratologia não identificada. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Adilson Batista da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 128.098/MG (evento 3, fls. 20/40).
    O Recorrente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11/343/2006) (evento 2, fls. 8/12).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PEDIDO DE EXTENSÃO. NÃO VERIFICADA SIMILITUDE A AUTORIZAR O DEFERIMENTO DO PLEITO. FATO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    II - "A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal" (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016).
    III - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    IV - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua habitualidade em condutas tidas por delituosas, vez que, conforme relatado, ele ‘é reincidente, com extinção da pena em 22/02/2019, pelo delito de tráfico de drogas’.
    V - No que tange a situação de pandemia, verifica-se que, embora a conduta delitiva não envolva violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Agravante. 
    VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    VII - No que concerne ao pedido extensão, a teor do art. 580 do CPP, a eg. Corte de origem entendeu não haver identidade na situação das partes, a ponto de autorizar a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou a Corré, porquanto o benesse foi a ela concedida ‘com fulcro no art. 318-A do CPP’, o qual determina a colocação em prisão domiciliar de mulheres, sendo que, no caso de concurso de agentes, a decisão de recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais, o que não restou demonstrado.
    VIII - Ademais, no que pertine à alegação de que "local com iminente risco em face da PANDEMIA DO COVID-19, fato corroborado pela recente morte ocorrida em 19/05/2020 do detento [...], infopen 656969, conforme ofício, comunicação de óbito e reportagens juntadas aos autos" bem como em relação às demais asserções acerca do atual estado do estabelecimento prisional, verifico que trata-se de fato novo que não foi objeto de apreciação pela eg. Corte a quo, o que impossibilita a manifestação desta eg. Corte Superior sob pena de indevida supressão de instância.
    IX - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido.” 
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aduz insuficiência das provas de autoria e materialidade delitiva. Argumenta ínfima a quantidade de drogas apreendida (06 pedras de crack). Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, Portaria conjunta n° 19/PR/TJMG/2020, bem como o risco de contaminação no presídio como reforço argumentativo para a concessão da prisão domiciliar. Sustenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão. Pugna pela extensão do benefício da prisão domiciliar concedida à companheira do Recorrente, pois “reconhecendo ser a manutenção da ordem prisional desnecessária para um flagranteado, por igualdade de situação, cabe a aplicação da isonomia processual inserida no art. 580, do Código de Processo Penal, em favor do Paciente (já que flagrados pelo mesmo crime)”. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Recorrente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição da prisão cautelar por domiciliar. (evento 3, fls. 2/16).
    É o relatório.
    Decido.
    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 
    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra o acórdão exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 161.468-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 24.4.2019; RHC 165.393-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019; e 123.002/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 28.10.2014).
    Sobre o decreto prisional do Recorrente, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que ‘o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua habitualidade em condutas tidas por delituosas, vez que, conforme relatado, ele ‘é reincidente, com extinção da pena em 22/02/2019, pelo delito de tráfico de drogas’.
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). 
    Dada a necessidade da constrição cautelar do recorrente, inviável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Destaco, ainda, que, ao indeferir o pedido de extensão manejado em favor do recorrente, a Corte Superior considerou “a eg. Corte de origem entendeu não haver identidade na situação das partes, a ponto de autorizar a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou a Corré, porquanto o benesse foi a ela concedida ‘com fulcro no art. 318-A do CPP’, o qual determina a colocação em prisão domiciliar de mulheres, sendo que, no caso de concurso de agentes, a decisão de recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais, o que não restou demonstrado ’. 
    Diversamente da tese defensiva, os efeitos da decisão que concedeu a prisão domiciliar à corré não foram estendidos ao recorrente dada a inexistência de identidade fática e jurídica entre a situação dos envolvidos (art. 580 do CPP). 
    Sobre os reflexos da Covid-19 na situação prisional do recorrente, enfatiza a Corte Superior “embora a conduta delitiva não envolva violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Agravante.
    De qualquer modo, não comprovado que o Recorrente registra comorbidades integrativas do grupo de risco do novo Coronavírus. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora